Tribunal: STF
Processo: Rcl 82353
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Daniel Pimental Almeida, em face de decisão da Segunda Turma Recursal da Comarca de Natal - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, proferida nos autos do Processo n. 0812883-09.2024.8.20.5001.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 1.469.150 (tema 1300), paradigma da repercussão geral.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante, servidor público estadual, é portador de esquizofrenia paranoide, enfermidade grave e crônica, classificada como alienação mental nos termos da legislação local (art. 197, §1º, da LC/RN nº 122/1994). Em razão da incapacidade permanente para o trabalho, ingressou com ação judicial requerendo a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, conforme previsão expressa na legislação estadual e nos preceitos constitucionais de proteção à pessoa com deficiência. 



    O pedido foi fundamentado na inconstitucionalidade da aplicação automática do art. 26, §2º, III da EC nº 103/2019, que prevê cálculo proporcional dos proventos, inclusive nos casos de doença grave. Argumentou se que tal regra, se aplicada indistintamente, viola princípios constitucionais como a igualdade material, a dignidade da pessoa humana, a vedação ao retrocesso social e o direito à previdência especial das pessoas com deficiência, com suporte também na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CF, art. 5º, §3º). 



    A ação foi julgada improcedente em primeira instância, e a decisão foi mantida pela Segunda Turma Recursal da Comarca de Natal/RN. Contra o acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário, no qual se demonstrou, de forma fundamentada, a aderência da controvérsia à tese firmada no Tema 1300 da Repercussão Geral do STF (RE 1469150, rel. Min. Luís Roberto Barroso), que reconhece a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável com proventos integrais, sem a aplicação do art. 26, §2º, III da EC 103/2019. 



    Entretanto, o Recurso Extraordinário foi inadmitido por decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal, sob o fundamento de ausência de repercussão geral e de consonância com a jurisprudência do STF. A decisão reclamada, contudo, silenciou integralmente sobre a existência do Tema 1300, não enfrentou o precedente vinculante e deixou de analisar a aderência do caso concreto à tese firmada por esta Corte, o que configura manifesta violação ao art. 988, incisos III e IV, do CPC.



    Essa omissão gera risco concreto à autoridade da decisão do STF, pois afasta, na prática, a aplicação de tese com repercussão geral reconhecida, violando diretamente os comandos constitucionais que conferem efetividade ao controle de precedentes vinculantes no sistema jurídico brasileiro.” (eDOC 1, pp. 1-2)



    Sustenta que “demonstrou expressamente a aderência da sua situação à tese firmada no Tema 1300, tendo sido portador de doença grave (esquizofrenia) e, ainda assim, teve o Recurso Extraordinário inadmitido sob alegação de ausência de repercussão geral, sem que sequer fosse analisada a incidência do precedente vinculante do STF. ” (eDOC. 1, pp. 3-4).



    Afirma, ainda, que “a tese fixada no Tema 1300 possui caráter vinculante e estabelece que é devida a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável com proventos integrais, sem a aplicação do art. 26, §2º, III da EC nº 103/2019.”(eDOC. 1, p. 4).



    Requer a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação para que se “reconheça o descumprimento da tese fixada no Tema 1300, cassando-se a decisão da Turma Recursal, nos termos do art. 992 do CPC” (eDOC 1, p. 6).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 13).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 22).



    É o relatório.



    Decido.



    No caso em análise, verifica-se que Daniel Pimentel Almeida ajuizou ação ordinária c/c obrigação de fazer em face do Estado do Rio Grande do Norte requerendo a revisão de sua aposentadoria. Defende que tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais. 



    A ação foi julgada improcedente em primeiro grau (eDOC 4, p. 314). Interposto recurso inominado, a sentença foi integralmente mantida pela Turma Recursal, nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE. DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 13 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/2020. BENEFÍCIO QUE DEVE OBSERVAR AS REGRAS IMPOSTAS PELA NORMA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    - Defere-se a gratuidade judiciária ao recorrente, eis que preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da benesse (arts. 98 e 99, §3º, do CPC). 



    - Conforme consignado na sentença, não há que se falar em aplicação equivocada de Lei Federal à espécie. Na verdade, ao conceder a aposentadoria por incapacidade pleiteada pelo requerente, o réu o fez com fundamento no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/2020, do Estado do Rio Grande, norma que rege a matéria sob comento. 



    - Há de se registrar, ainda, que a Emenda Constitucional nº 103/2019, em seu art. 26, §3º, II, define que o valor do beneficio de aposentadoria por incapacidade corresponderá a 100% da média aritmética, quando a doença incapacitante decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho, o que não ficou evidenciado no caso dos autos. 



    - Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos e acréscimos do Relator. 



    - Recurso conhecido e não provido.



    Na sequência, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário aduzindo que “A tese aqui veiculada versa sobre a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave com proventos integrais, e a possível inconstitucionalidade da aplicação do art. 26, §2º, III, da Emenda Constitucional nº 103/2019 em detrimento de normas constitucionais protetivas da pessoa com deficiência e de normas infraconstitucionais estaduais em vigor”. (eDOC 4, p. 320)



    Na ocasião requereu o provimento do recurso para reconhecer o direito do Autor à aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, com proventos integrais, bem como a declaração de “a inconstitucionalidade do § 2º e do inciso II do § 3º do art. 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, por afronta ao núcleo essencial do direito à previdência social e às garantias fundamentais da pessoa com deficiência, bem como a inconstitucionalidade do art. 13 da Emenda Constitucional Estadual nº 20/2020 do Estado do Rio Grande do Norte, por reproduzir a mesma violação aos preceitos constitucionais e convencionais”. (eDOC 4, p. 348-349)



    A autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário “em razão da ausência de repercussão geral e da consonância do julgado com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”. Confira-se o teor da decisão:



    “De plano, verifico a impossibilidade de dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário sob exame, em razão da ausência de repercussão geral e da consonância do julgado com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em comento, o recorrente não logrou êxito em suas razões recursais na demonstração clara e precisa da repercussão geral da matéria ventilada, embora tenha apresentado sintético tópico sobre tal ponto.



    Nesse cenário, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo.



    Outrossim, a respeito do art. 5º da Constituição Federal, conforme a reiterada jurisprudência do STF, não se presta à via do recurso extraordinário o exame de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando, para isso, seja inafastável o reexame da interpretação conferida pelo acórdão recorrido a dispositivos infraconstitucionais. É que, em casos tais, mais uma vez, as ofensas alegadas seriam, quando muito, de natureza indireta ou reflexa. Nesse sentido: AI 796.905 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/05/2012; AI 622.814 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08/03/2012; ARE 642.062 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19/08/2011. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com base na inexistência de repercussão geral e pela consonância do julgado com o entendimento exarado pelo STF, o que faço com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC”. (eDOC 4, p. 321-352)



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, verifica-se que foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC em face da referida decisão, o qual foi remetido ao Supremo Tribunal Federal e distribuído à minha relatoria (ARE 1.568.298).



    Cumpre registrar que, segundo a legislação processual civil, é inadmissível a reclamação destinada a garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, salvo se demonstrado o esgotamento das instâncias ordinárias, mediante a interposição e o efetivo julgamento do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade de que a decisão do juízo a quo representou aplicação equivocada ou teratológica do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral (art. 988, § 5º, do CPC).



    Essa exigência decorre de uma diretriz de política judiciária que busca restringir o manejo da reclamação nas hipóteses em que se questiona a aplicação da sistemática repercussão geral, ao mesmo tempo em que preserva a possibilidade de submissão da matéria ao Supremo Tribunal Federal, desde que inexistente outra via recursal adequada.



    Dessa forma, quando há a possibilidade de a matéria ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal por meio próprio — como ocorre na hipótese dos autos, em que foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC — resta afastada a admissibilidade da reclamação.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA ESTADUAL. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO (SV 4). ADI 4.420/SP. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. RE 1.398.810/SP JULGADO MONOCRATICAMENTE (SEM REPERCUSSÃO GERAL). INAPTIDÃO COMO PARADIGMA VINCULANTE. MATÉRIA JÁ EXAMINADA NO ARE 1542591/SP. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A matéria objeto desta reclamação já foi apreciada por esta Corte no ARE nº 1542591/SP, interposto pela ora agravante, em que se concluiu pela inexistência de violação à ADI 4.420/SP, motivo por que é inviável a utilização da reclamação para reabrir questão decidida em recurso próprio ou como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal. 2. O RE 1.398.810/SP - também apontado como paradigma violado - foi julgado de forma monocrática, sem submissão ao rito da repercussão geral e, por isso, não ostenta a eficácia vinculante para fins de reclamação constitucional. 3. Reclamação a que se nega seguimento. Agravo regimental não provido”. (Rcl 80998 ED-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 29.9.2025)



    Ademais, registre-se que o pleito do ora reclamante foi atendido no âmbito do ARE 1.568.298, tendo em vista que foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema 1.300 da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente